Tribunal: TJSP
Processo: 1096970-39.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência contra a cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, além da venda casada do seguro prestamista. Tarifa de cadastro devida em razão do início do relacionamento entre as partes (Súmula 566 do STJ). Registro do contrato (gravame) comprovado. Avaliação do bem não demonstrada. Restituição da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência contra a cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, além da venda casada do seguro prestamista. Tarifa de cadastro devida em razão do início do relacionamento entre as partes (Súmula 566 do STJ). Registro do contrato (gravame) comprovado. Avaliação do bem não demonstrada. Restituição da tarifa que se impõe, como determinado na origem. Seguro firmado em separado, de fora opcional, sem ressalvas. Validade. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.